Tribunal: TJPA
Processo: 0817615-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817615-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EMELLY NICOLY OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO. MULTA E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão do Juízo de origem em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Emelly Nicoly Oliveira da Silva, na qual se deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de tratamento médico especializado em epilepsia fora do domicílio, com previsão de bloqueio de R$ 50.000,00 em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto da ação em razão do agendamento de consultas médicas pela Administração; (ii) definir a legalidade da imposição de multa diária e do bloqueio de verbas públicas para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer consistente em tratamento médico especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agendamento de consultas médicas não configura cumprimento integral da obrigação judicial nem descaracteriza o interesse de agir, pois não assegura o início e continuidade do tratamento necessário.

4.

A jurisprudência do Tribunal e dos tribunais superiores reconhece que o cumprimento parcial ou posterior à propositura da demanda não afasta o interesse de agir nem implica perda de objeto.

5.

A imposição de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública é admitida conforme o Tema 98 do STJ, como meio legítimo de garantir a efetividade da decisão judicial.

6.

O bloqueio de verbas públicas é medida coercitiva legítima, autorizada pelo Tema 84 do STJ, desde que devidamente fundamentada, como no presente caso.

7.

A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federados, conforme fixado pelo STF no Tema 793, sendo legítima a imposição da obrigação ao Estado do Pará, isoladamente ou em conjunto.

8.

O recurso repete argumentos já enfrentados, sem apresentar fundamentos novos ou capazes de infirmar a decisão recorrida, razão pela qual se mostra mera tentativa de rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O agendamento de consultas médicas não configura perda superveniente do objeto de ação judicial que visa garantir tratamento médico especializado.

2.

É legítima a imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública como meio de coerção ao cumprimento de obrigação de fazer relativa à saúde pública.

3.

O bloqueio de verbas públicas é admissível para assegurar a efetividade de decisão judicial que determine fornecimento de tratamento de saúde, desde que devidamente fundamentado.

4.

Os entes federados possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, podendo ser demandados isoladamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 932, IV; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, IX e XI; art. 30, VII; Lei nº 9.494/97; Lei nº 12.016/09.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020 (Tema 793);
STJ, REsp 1199085/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 27.11.2013, DJe 02.12.2013 (Tema 84);
STJ, REsp 1150665/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 14.04.2010, DJe 19.04.2010 (Tema 98).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 22899822), interposto
pelo Estado do Pará contra a decisão monocrática ID 22764184, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora agravante, mantendo intacta a decisão do Juízo de origem (ID 123671655) que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n.º 0806386-94.2024.8.14.0005
,
ajuizada por
Emelly Nicoly Oliveira da Silva
, deferiu tutela de urgência
determinando a realização de tratamento especializado em epilepsia fora do domicílio, sob pena de bloqueio de verbas públicas no valor de R$ 50.000,00
.

Inconformado com a decisão de primeiro grau, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento (ID 22739627), sustentando, em síntese, a impossibilidade jurídica do bloqueio de verbas públicas e a desproporcionalidade da multa.

Na Decisão ID 22764184, ora vergastada, neguei provimento ao recurso, com fundamento na jurisprudência do STJ (Temas 84 e 98) e STF (Tema 793), reconhecendo a legalidade das astreintes contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para garantir a efetividade da decisão judicial, bem como a possibilidade do bloqueio de verbas públicas, desde que adequadamente fundamentado.

Irresignado, o Estado do Pará opôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 22899822), aduzindo preliminarmente a perda do objeto da ação em razão do agendamento de consultas em neurologia e clínica médica pelo Estado, o que, segundo sua tese, esvaziaria o interesse de agir e justificaria a extinção do feito.

No mérito, reiterou os argumentos trazidos no Agravo de Instrumento quanto a ilegitimidade do sequestro de verbas públicas e da razoabilidade e proporcionalidade da multa, bem como alegou que a decisão combatida desconsiderou a repartição de competências dos entes federados, nos termos do Tema 793 do STF.

A Agravada não apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno, conforme Certidão ID 23167066.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Havendo preliminar, passo a sua apreciação.

O Estado do Pará alega, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da demanda, por haver agendado consultas médicas para a autora da ação, de sorte que não subsistiria o interesse de agir, o que, consequentemente, implicaria na necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito.

Não assiste razão ao Agravante. Explico:

A documentação trazida aos autos não comprova que houve a conclusão do tratamento médico determinado. Com efeito, o agendamento de consultas não se confunde com a efetiva disponibilização do tratamento médico especializado requerido pela parte autora, tampouco garante o atendimento contínuo e adequado à complexidade do seu quadro clínico, especialmente diante das necessidades específicas decorrentes da Síndrome de Down associada à epilepsia.

Ademais, ainda que houvesse o cumprimento da medida, não há que se falar em
perda de objeto da ação, na medida que o tratamento de saúde somente fora garantido tão somente após o ajuizamento da ação, logo, o cumprimento da medida não acarreta automaticamente em perda de objeto, sendo necessário o julgamento do mérito da causa.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO MPE/PA. INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. REJEITADAS. MÉRITO. LEGITMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR E CONSEQUENTE TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. OBRIGAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.
1. PRELIMINARES 1.1. Perda de objeto. Não há que se falar, na espécie, em esvaziamento do objeto da presente ação, tendo em vista que o cumprimento integral da determinação judicial não afasta o interesse de agir existente inicialmente, restando evidente que o fornecimento do tratamento pleiteado somente foi possível, em decorrência da concessão da liminar, que deve ser confirmada em sede de mérito.

(...)

3. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade.

(2018.01855012-10, 189.679, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018- 04-02, Publicado em 2018-05-10)

Rejeito, portanto, a preliminar.

Passo ao julgamento do mérito.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, o agravante apenas reiterou os argumentos já aduzidos no recurso de Agravo de Instrumento, alegando mais uma vez que a multa cominatória fixada é exorbitante e desproporcional, bem como aduz novamente, que a decisão ignora a necessidade de cumprimento da medida conforme as regras de repartição de competência (Tema 793 do STF).

Outrossim, reitera que a determinação de bloqueio das verbas públicas viola o regime constitucional dos precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal, assim como normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria, a exemplo da Lei n.º 9.494/97 e da Lei n.º 12.016/09.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando teses já trazidas na petição do recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que o Agravo de Instrumento foi decidido no sentido de reconhecer a possibilidade de imposição de multa coercitiva à Fazenda Pública, nos termos do Tema Repetitivo nº 98 do STJ, assim como entendeu pela sua aplicação razoável e proporcional no caso concreto.

Quanto à repartição de competências entre os entes federados, destaca-se que é dever
do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Assim, a jurisprudência do STF, ao tratar do Tema 793, estabeleceu que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo cumprimento das obrigações na seara da saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da decisão conforme as regras de repartição de competências.

No presente caso, não se imputou responsabilidade exclusiva ao Estado do Pará, mas sim conjunta com o Município de Belém, conforme determina a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional aplicável.

No tocante à determinação de bloqueio de verbas públicas, o
decisium
invocou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n.º 84, segundo a qual é lícito ao magistrado, no exercício do poder de efetivação das decisões judiciais, determinar o sequestro de valores do ente público devedor para assegurar o fornecimento de tratamento médico, desde que fundamentadamente.

Vejamos o teor da decisão:

“1 – Sobre a cominação de multa e eventual futuro bloqueio de verbas públicas

Sobre a possibilidade de aplicação de astreintes, as normas processuais não excluem a cominação de multa quando a executada seja a Fazenda Pública. Ademais, ela se mostra adequada à hipótese. Com efeito, impossível a utilização de meios executivos de sub-rogação contra a Fazenda Pública, sob pena de infração ao princípio da separação dos Poderes, resta a fixação de multa como meio coercitivo de execução a estimular o cumprimento da obrigação no prazo assinalado.

Ademais, o c. STJ fixou em sede de
Recurso Repetitivo -

Tema 98
a seguinte tese: “
Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros”
e a execução de eventual multa somete se dará ao final do processo.

Até lá, o montante das astreintes pode ser majorado, caso se afigure insuficiente para penalizar a parte que resistiu ao comando jurisdicional, ou reduzido, caso ocasione enriquecimento indevido ou se torne desproporcional à obrigação.

Quanto ao bloqueio de verbas públicas para custear o tratamento de saúde necessário, temos que o c. STJ, há muito fixou jurisprudência em sede de
Recurso Repetitivo ––
Tema 84
,
cuja tese estabelece
:
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

Entenda-se aqui que o Tema 84 também se estende a tratamento médico com internação.

Assim, ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso com fundamento no art. 932, IV do CPC c/c Tema 793 de Repercussão Geral e Temas 84 e 98 dos Recursos Repetitivos.”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/06/2025